Tribunal: TJSP
Processo: 2106303-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
*Agravo de instrumento – Ação declaratória de prorrogação de dívida rural – Tutela de urgência indeferida pela d. Magistrada de piso – Decisão correta – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Recurso improvido.*